Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-89.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Certifique-se quanto o trânsito em julgado da decisão monocrática de id n. 39951487, retificando-se as intimação de id n. 40075473 e 40075474, que mostram-se estranhas ao processo.
Após, retornem-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado